Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilberto Rodrigues da Silva, Douglas dos Reis Moreira da Silva, Lucia Moreira de Araújo, João Rodrigues da Silva e Sebastião Rodrigues da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Inácia Moreira da Silva e José Rodrigues da Silva, adotara as seguintes medidas: (i) convertera o feito para o rito do arrolamento comum; (ii) intimara os agravantes para informar se possuem filhos; (iii) intimara os herdeiros Gabriela Córdova Moreira da Silva e Douglas dos Reis Moreira da Silva para regularizarem a representação do Esplio de Francisco Moreira da Silva; (iv) intimara todos os herdeiros dos extintos para se manifestarem sobre o pedido de alienação do bem arrolado e sobre a avaliação judicial; (v) intimara a inventariante a instruir os autos com certidão de casamento dos inventariados e certidão negativa de débitos tributários; e, alfim, (vi) intimara a inventariante para se manifestar sobre a devolução do AR sem cumprimento ou indicar o endereço da herdeira Lúcia Moreira de Araújo. Segundo o provimento guerreado, todos os herdeiros, da mesma classe, à sucessão do extinto José Rodrigues da Silva, renunciaram à herança, contudo, considerando que a viúva Inácia Moreira da Silva era apenas meeira, os filhos dos herdeiros herdam por direito próprio o imóvel adquirido pelos extintos, na vigência do casamento, conforme prevê o artigo 1811 do Código Civil. ́Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja suspensa a ação de inventário até o julgamento final da ação declaratória de nulidade de escritura de renúncia de herança e revogação de procurações públicas. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que José Rodrigues da Silva era casado com Inácia Moreira da Silva, falecidos respectivamente em 14.12.2004 e 21.10.2017 e possuíam os seguintes filhos: Gilberto Rodrigues da Silva, Jacinta Moreira de Siqueira Dantas, Francisco Moreira da Silva, João Rodrigues da Silva, Sebastião Rodrigues da Silva, José Maria da Silva e Lucia Moreira de Araújo. Informaram que, após o falecimento do genitor, José Rodrigues da Silva, os herdeiros Gilberto Rodrigues da Silva, João Rodrigues da Silva, Sebastião Rodrigues da Silva, José Maria da Silva e Lucia Moreira de Araújo, outorgaram procuração em favor de Jacinta Moreira de Siqueira Dantas, conferindo-lhe poderes para ajuizar a ação de inventário dos bens deixados pelo genitor e, posteriormente, transferir aludido patrimônio em favor da genitora viúva, Inácia Moreira da Silva. Noticiaram que o herdeiro Francisco Moreira da Silva não outorgara procuração em favor de Jacinta Moreira de Siqueira, pois falecera na data de 11.08.2020. Pontuaram que a herdeira Jacinta Moreira de Siqueira Dantas não providenciara o inventário dos bens deixados por José Rodrigues da Silva e, demais disso, lavrara perante o Cartório do 8o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Gama escritura pública de renúncia de herança por parte dos demais herdeiros. Registraram que, posteriormente, a herdeira Jacinta Moreira de Siqueira Dantas doou parte dos bens disponíveis para sua filha, Raphaela Gomes Rodrigues, via testamento. Defenderam a nulidade de escritura pública de renúncia de herança e observaram que, no dia 13.09.2021, ajuizaram ação declaratória de nulidade de escritura pública de renúncia de herança e revogação de procurações públicas em desfavor de Jacinta Moreira de Siqueira Dantas, José Maria da Silva, Gabriela Cordova Moreira da Silva e Carlúcio José dos Santos, almejando a declaração da nulidade da Escritura Pública de Renúncia de Herança dos bens deixados por José Rodrigues da Silva, registrada no 8o Ofício de Notas e de Protesto de Títulos do Gama – DF, na data de 07/10/2010, e a revogação das procurações públicas lavradas no mesmo cartório por não representarem a vontade dos mandatários. Destacaram que, com o falecimento de Inácia Moreira da Silva, a donatária neta da extinta, Raphaela Gomes Rodrigues, ajuizara ação de inventário dos bens de Inácia Moreira da Silva e José Rodrigues da Silva, postulando a partilha do único bem integrante do espólio na proporção de 50% (cinquenta por cento) em seu favor e 50% (cinquenta por cento) a ser partilhado entre os filhos do casal. Asseveraram que foram regularmente citados e formularam defesa e, durante o curso da ação de inventário, fora proferida a decisão guerreada, que: (i) convertera o feito para o rito do arrolamento comum; (ii) intimara os agravantes para informar se possuem filhos; (iii) intimara os herdeiros Gabriela Córdova Moreira da Silva e Douglas dos Reis Moreira da Silva para regularizarem a representação do Espolio de Francisco Moreira da Silva; (iv) intimara todos os herdeiros dos extintos para se manifestarem sobre o pedido de alienação do bem arrolado e sobre a avaliação judicial; (v) intimara a inventariante a instruir os autos com certidão de casamento dos inventariados e certidão negativa de débitos tributários; e, alfim, (vi) intimara a inventariante para se manifestar sobre a devolução do AR sem cumprimento ou indicar o endereço da herdeira Lúcia Moreira de Araújo. Salientaram que, diante do ajuizamento da ação declaratória de nulidade da escritura pública de herança, o curso da ação de inventário deve ser sobrestado, tendo em vista que a resolução daquela ação influenciará na partilha do bem. Ressaltaram que, caso tenha prosseguimento a ação de inventário, poderá haver tumulto processual e a substituição dos legítimos herdeiros por seus filhos, netos dos extintos. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilberto Rodrigues da Silva, Douglas dos Reis Moreira da Silva, Lucia Moreira de Araújo, João Rodrigues da Silva e Sebastião Rodrigues da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Inácia Moreira da Silva e José Rodrigues da Silva, adotara as seguintes medidas: (i) convertera o feito para o rito do arrolamento comum; (ii) intimara os agravantes para informar se possuem filhos; (iii) intimara os herdeiros Gabriela Córdova Moreira da Silva e Douglas dos Reis Moreira da Silva para regularizarem a representação do Esplio de Francisco Moreira da Silva; (iv) intimara todos os herdeiros dos extintos para se manifestarem sobre o pedido de alienação do bem arrolado e sobre a avaliação judicial; (v) intimara a inventariante a instruir os autos com certidão de casamento dos inventariados e certidão negativa de débitos tributários; e, alfim, (vi) intimara a inventariante para se manifestar sobre a devolução do AR sem cumprimento ou indicar o endereço da herdeira Lúcia Moreira de Araújo. Segundo o provimento guerreado, todos os herdeiros, da mesma classe, à sucessão do extinto José Rodrigues da Silva, renunciaram à herança, contudo, considerando que a viúva Inácia Moreira da Silva era apenas meeira, os filhos dos herdeiros herdam por direito próprio o imóvel adquirido pelos extintos, na vigência do casamento, conforme prevê o artigo 1811 do Código Civil. ́Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja suspensa a ação de inventário até o julgamento final da ação declaratória de nulidade de escritura de renúncia de herança e revogação de procurações públicas. Conquanto patente o inconformismo dos agravantes com a decisão que determinara a realização de várias diligências, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelos agravantes como agravada cingira-se a intimar os agravantes e a inventariante para adotar as medidas individualizadas, não havendo se manifestado sobre a suspensão da ação de inventário postulada pelos agravantes diretamente nessa instância recursal. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento arrostado1: “Cuida-se de inventário conjunto proposto em razão do falecimento do casal JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e INÁCIA MOREIRA DA SILVA, ocorrido, respectivamente, nos dias 17/12/2004 e 21/10/2017. A requerente/herdeira testamentária, RAPHAELLA GOMES RODRIGUES, foi nomeada inventariante nos termos da decisão de ID 74734982 e a inicial foi recebida como primeiras declarações. Os herdeiros Gilberto Rodrigues da Silva, Douglas dos Reis Moreira da Silva, Lucia Moreira de Araújo, João Rodrigues da Silva e Sebastião Rodrigues da Silva impugnaram as declarações nos termos da petição de ID 79300813 e a herdeira Gabriela Córdova Moreira da Silva, em representação ao espólio de Francisco Moreira da Silva, juntou a impugnação de ID 83389495. Réplica da inventariante de ID 83777318. Decisão de ID 109763870 acerca das impugnações, ocasião em que foi indeferido o pedido de remoção de Raphaella Gomes Rodrigues do cargo de inventariante, decretada a revelia da herdeira Jacinta Moreira de Siqueira Dantas, determinada a avaliação judicial do imóvel arrolado e a citação de José Rodrigues da Silva. O imóvel foi avaliado judicialmente em R$ 300.000,00 (ID 111915778), tendo a inventariante concordado com o laudo apresentado (ID 120987901). O herdeiro José Maria da Silva foi regularmente citado, conforme certidão de ID 118089285. É o relatório. DECIDO. Considerando o valor do espólio, converto o feito para o rito do arrolamento comum. Verifica-se que, desde a inicial, a inventariante sustenta que, em razão da renúncia de todos herdeiros à sucessão de José Rodrigues da Silva, a viúva, Inácia Moreira da Silva, passaria a ser detentora da integralidade do imóvel, em razão de ser a beneficiária dos quinhões renunciados. O imóvel arrolado foi adquirido pelos inventariados na vigência do casamento. Considerando que o regime de bens adotado pelo casal foi o da comunhão parcial, conforme descrito na certidão de matrícula de ID 73044717, a viúva não é herdeira do imóvel, apenas meeira. Como todos os herdeiros da mesma classe renunciam à herança e a viúva não é herdeira, os filhos dos herdeiros dos renunciantes herdam por direito próprio, nos termos do artigo 1811 do Código Civil. Portanto, caso os herdeiros renunciantes tenham filhos, netos dos inventariados, a eles será transmitida a herança renunciada. Manifestem-se os herdeiros a esse respeito, indicando se existem filhos dos herdeiros renunciantes. Nesse caso, regularize-se a representação processual deles. Considerando que o herdeiro Francisco Moreira da Silva faleceu após os inventariados, deve ser regularizada a representação processual do Espólio de Francisco Moreira da Silva. Assim, intimem-se os herdeiros Douglas dos Reis Moreira da Silva e Gabriela Córdova Moreira da Silva a dizer acerca da abertura do inventário do pai e a juntar procuração em nome do espólio, representado pelo inventariante, com o respectivo termo de inventariante. Na ocasião, junte o termo de curatela definitivo, se já houver sido expedido. Intimem-se os herdeiros a se manifestar acerca do pedido de alienação do bem arrolado e sobre a avaliação judicial de ID 111915778. Eventual impugnação deve vir acompanhada de elementos comprobatórios. Intime-se a inventariante a instruir o processo com a certidão de casamento dos inventariados e com a certidão negativa de débitos tributários em nome dos inventariados a ser expedida pela Receita Federal. Verifica-se que não foi efetivada a citação da herdeira Lúcia Moreira de Araújo. Portanto, manifeste-se a inventariante acerca da devolução do AR de ID 80766792 e, se o caso, indique o endereço onde poderá ser cumprida a diligência. Prazo: 20 dias. Promova a Secretaria a juntada da sentença e trânsito em julgada da ação de ratificação de testamento público, processo 0710971-24.2020.8.07.0004.” Sob essa realidade processual, o pedido de suspensão do curso procedimental almejada pelos agravantes não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, notadamente porque sequer formulado naqueles autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Desse modo, não há qualquer provimento originário do Juízo singular acerca do pedido de sobrestamento do curso procedimental da ação de inventário formulado pelos agravantes nessa sede recursal. O aduzido, portanto, encerra nítida inovação processual, implicando situação de supressão de ordem jurisdicional, obstando o conhecimento do agravo. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pelos agravantes, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da possibilidade da suspensão da ação de inventário até que seja resolvida a ação declaratória de nulidade da escritura pública de renúncia da herança, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem os agravantes instarem o Juízo do executivo a analisar a alegação que formularam, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida pela instância de origem. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelos agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pelos agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 127679196 - Pág. 1/2 (fls. 371/372) – ação principal.